Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou a preliminar defensiva e, no mérito, deu parcial provimento aos apelos da Defesa e do Ministério Público, sem, contudo, alteração da pena corporal, mas com a elevação da pena pecuniária final.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão encontram-se atreladas ao fim de reanálise das provas, com o apontamento de omissões e contradições não evidenciadas (inconformismo com o julgamento).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.